Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012734-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS - CPF: 020.344.201-60 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO UNIVERSAL ENTRE HSBC E BANCO BAMERINDUS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, inicialmente, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira, sob o argumento de ausência de omissão. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2112211/MT, reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reapreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegitimidade passiva da instituição financeira embargante, em razão de não ter havido sucessão universal entre ela e o banco originalmente contratado pela parte autora para a abertura de conta poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se configura sucessão universal entre HSBC e Banco Bamerindus, sendo necessária a demonstração concreta da assunção de direitos e obrigações em cada caso individual.

A conta poupança da parte autora estava vinculada a agência encerrada em 1992, ao passo que a aquisição pelo banco embargante das operações do Bamerindus ocorreu apenas em 1997, não havendo comprovação de que a referida agência foi incluída na operação.

A agência Terra Nova/Colíder, na qual a conta era mantida, não consta da lista de unidades transferidas à instituição embargante, o que afasta a presunção de sucessão no caso concreto.

Diante da ausência de demonstração da assunção do passivo pela instituição embargante, e conforme jurisprudência do STJ, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sucessão entre instituições financeiras deve ser analisada caso a caso, não se presumindo a responsabilidade da adquirente por contratos firmados com o banco sucedido.

A ausência de comprovação da inclusão da agência bancária na operação de aquisição afasta a responsabilidade da instituição financeira adquirente.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1044406/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2017,
DJe
05.05.2017; STJ,
AgInt
no REsp 2045641/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.10.2023,
DJe
31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1012734-80.2023.8.11.0000

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO
X
MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS
.

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS.

Para tanto, aduz o Embargante, que há omissão do julgado, o qual deixou de analisar a questão da ilegitimidade passiva da instituição financeira, a qual não se tornou sucessora universal do banco em que a Embargante manteve conta poupança ativa.

Inicialmente, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (
i
d
n.

1816
05713
). Contudo, com a interposição do Recurso Especial n.
o
2112211/MT

pelo embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
,
deu-lhe provimento para
anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para exame das omissões apontadas, especialmente quanto à análise da ilegitimidade passiva do banco embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
)

Eminentes pares:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2112211/MT, pass
a-se
a analisar a questão omissa relativa à ilegitimidade passiva do banco embargante.

O embargante sustenta sua ilegitimidade passiva sob dois aspectos principais: (i) a parte autora alega que manteve conta poupança na agência Terra Nova/Colíder, que teria encerrado suas atividades na cidade no ano de 1992, enquanto a aquisição pelo HSBC de parte das operações e ativos do Banco Bamerindus se deu apenas no ano de 1997; e (
ii
) não há informações precisas de que as contas da referida agência foram absorvidas na operação de aquisição, inclusive não constando na lista de agências adquiridas pelo HSBC (id n. 84199950 - Pág. 21).

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão ao embargante.

Conforme destacado no acórdão do
REsp no 2112211/MT
, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
de que não houve sucessão universal entre as instituições financeiras HSBC e Bamerindus, conforme se observa nos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO ENTRE BANCO BAMERINDUS E HSBC. DECISÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7.

1. "A Jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco Bamerindus, uma vez que a titularidade dos passivos deve ser efetivada em cada caso concreto
. Precedentes desta Corte" (
AgInt
no
AREsp
1044406/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017).

2. No caso concreto, a questão da ilegitimidade passiva do HSBC para integrar o polo passivo de cumprimento de sentença em virtude de sucessão do Banco Bamerindus foi decidida pelo Tribunal de origem com base na análise da 14a cláusula contratual, o que impede seja a matéria revisada em recurso especial em virtude da incidência da Súmula 5 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.872.254/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - QUESTÃO ENVOLVENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA QUE PROCEDA AO EXAME APROFUNDADO DA QUESTÃO ENVOLVENDO A ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS, INCLUSIVE COM A ANÁLISE DO "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, ASSUNÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS" NA OPERAÇÃO BAMERINDUS-HSBC E O SEU EVENTUAL IMPACTO SOBRE O AJUSTE FIRMADO ENTRE A AUTORA E O BAMERINDUS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
.
1. A Jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco Bamerindus, uma vez que a titularidade dos passivos deve ser efetivada em cada caso concreto. Precedentes desta Corte
. 2. Contrariamente ao que afirma a agravante, não houve julgamento diverso do quanto pedido pela parte recorrente, tampouco violação ao princípio da congruência, mas sim, a consignação acerca da impossibilidade de aplicação do direito à espécie no caso.
3 .
Não há falar em incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ, pois a Corte local não procedeu ao exame de qualquer cláusula contratual de quaisquer dos ajustes, tampouco do acervo fático e probatório dos autos, limitando-se a amparar a sua análise em aventada teoria da aparência fundada em suposto fato público e notório envolvendo cisão de empresas. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2045641 RJ 2015/0124846-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/10/2023)

No caso em análise, a parte autora alega que manteve conta poupança na agência Terra Nova/Colíder, que teria encerrado suas atividades na cidade no ano de 1992. Por outro lado, a aquisição pelo HSBC de parte das operações e ativos do Banco Bamerindus se deu apenas no ano de 1997, ou seja, aproximadamente cinco anos após o encerramento das atividades da agência onde a embargada mantinha sua conta.

Além disso, não há nos autos informações precisas de que as contas da referida agência foram absorvidas na operação de aquisição, não constando a agência Terra Nova/Colíder na lista de agências adquiridas pelo HSBC, conforme documentação juntada aos autos (id n. 84199950 - Pág. 21).

Portanto, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a sucessão entre as instituições HSBC e Banco Bamerindus não se deu de forma universal, sendo necessário apurar, caso a caso, o vínculo jurídico entre as partes, e não havendo comprovação de que a conta poupança da embargada foi incluída na operação de aquisição, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do banco embargante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
suprir
a omissão apontada e
reconhecer
a ilegitimidade passiva do banco embargante,
jugando
extinto o processo originário (Ação de Prestação de Contas no 000861466.2015.8.11.0040), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026